Tribunal: TJPA
Processo: 0877377-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877377-90.2018.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSENCIA DE CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO SERVIDOR TRABALHAVA EM LOCAL CONHECIDO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCOLHA DE QUAL CARGO EXERCER. CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA, A UNANIMIDADE.

1.

O servidor que cumula funções indevidamente no serviço público deve ser intimado para escolha de qual cargo continuará a exercer, com fundamento no art. 133 da Lei 8.112/90. Processo Administrativo Disciplinar deve pautar-se com obediência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.

Apelante informa que o ato impetrado como ilegal foi revogado posteriormente pela Administração Pública, baseado no Parecer Jurídico nº 032/2019 de 26.03.2019. Sentença que anulou PAD não merece reparos.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
CARLOS ALBERTO DA CRUZ GONÇALVES
, que concedeu a segurança requerida.

O impetrante alegou que foi surpreendido com o Processo Administrativo Disciplinar PAD- instaurado em 16/02/2018, Portaria nº 0908/2018, informando a decisão de sua exoneração; Alega que possuía supostamente três vínculos com a administração pública, sendo possível legalmente apenas dois, no entanto a previsão legal dispõe que deveria ser intimado para a escolha dos cargos que gostaria de permanecer. Informa que não foi citado no PAD, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requer a concessão da segurança e anulação do PAD.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança pretendida.

Irresignado o Município requerido interpôs o presente recurso, após o resumo dos fatos, defende a reforma da decisão e afirma que a Comissão Processante do PAD revogou o ato de exoneração, tornando a presente ação desnecessária pela perda do objeto.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Isto posto, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame de sentença e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Conforme relatado, o objeto central da presente demanda refere-se à verificação de ocorrência ou não de ilegalidades cometidas ao longo do trâmite do Processo Administrativo Disciplinar movido contra o servidor apelado, especialmente em relação ao trâmite adotado do procedimento administrativo.

Pois bem, verifica-se que foi utilizado o art. 133 da Lei 8112/90, o qual dispõe que o servidor deve ser intimado para optar pelo cargo, antes da instauração do processo administrativo disciplinar:

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e,
na hipótese de

omissão
,
adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases
:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da

II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;

III - julgamento.

Omissis;

§ 2o
A comissão
lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu,

termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o

parágrafo anterior, bem como
promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata
,
para, no prazo de cinco

dias, apresentar defesa escrita
, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164.

(...)

§ 5o A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

Observa-se que o PAD foi instaurado em 16/02/2018 pela Portaria nº 0908/2018, sendo enviada a citação pelo correio que restou infrutífera. Em seguida, foi determinada a citação por EDITAL, reputada válida pela comissão processante que deu prosseguimento ao processo administrativo, que concluiu pela demissão do servidor.

O resultado do processo administrativo foi informado ao seu superior, procedendo a intimação da decisão. Dessa forma, percebe-se que o servidor que sempre esteve em atividade, poderia ter recebido sua citação no local de trabalho, já conhecido anteriormente pela comissão processante. Sendo ainda importante ratificar que a citação por edital só deverá ocorrer quando o investigado estiver em local incerto e não sabido, não podendo ser usada por mera comodidade da autoridade processante.

Importante
salientar que a intimação dos atos processuais deve ser realizada de maneira que garanta a certeza da ciência pelo interessado, mormente aqueles atos capazes de acarretar danos às partes.

O art. 5º, inciso LV, da CF/88, é assegura aos litigantes no processo, seja judicial ou administrativo, a ampla defesa e o contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes, devendo ser observada e efetivada a citação/notificação pessoal do processado, o que não se compatibiliza com a simples publicação em jornal de grande circulação.

A citação pessoal do interessado é ato de extrema relevância em qualquer processo, tem a finalidade de proporcionar ao indivíduo o pleno conhecimento dos fatos contra ele imputados, conferindo-lhe validade e eficácia para prática dos demais atos processuais.

Por esta razão é que foi exarado p Parecer Jurídico nº 032/2019 em 26/03/2019, em que foi indicado pelo recorrente, favorável a anulação do PAD.

Assim, considerando todas essas questões pontuadas acima, só resta concluir que, de fato, o procedimento adotado pela Comissão Processante foi realizado totalmente divorciado dos princípios da legalidade e do devido processo legal, em afronta ao contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 0908/2018-GP, de 16/02/2018, deve ser anulado em relação à presente autor/ora apelado.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça já julgou diversos casos semelhantes no mesmo sentido,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03526970-54, 207.664, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida; II ? O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas

arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei;

IV ? Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP;

V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento;

VI ? Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
RECONHECIDA.

1- Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar com o pagamento das gratificações suprimidas indevidamente e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento anulado;

2- O julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a decisão do juízo apresenta o seu livre convencimento pela desnecessidade de maior dilação probatória, de forma que a realização de audiência se mostraria sem utilidade;

3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas;

4- O

servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002;

5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado;

6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos;

7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida.

(2019.01878586-49, 203.962, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos.

Em reexame necessário, sentença igualmente mantida.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 03/08/2020